Tribunal: TJDFT
Processo: 0749209-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS VISANDO A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DO PASSAPORTE. ART. 139, IV, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS CONTRÁRIAS AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFICIÊNCIA. INDÍCIOS DE PATRIMÔNIO EXPROPRIÁVEL. AUSÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de suspensão da CNH e do passaporte do executado. 1.1. Nesta sede recursal, os exequentes pedem a antecipação dos efeitos da tutela para obstar a suspensão da execução, por falta de bens penhoráveis (art. 921, III, do CPC). No mérito, pedem a confirmação da medida com o deferimento do pedido de suspensão da CNH e do passaporte do devedor.
2. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença visando a cobrança da condenação do executado ao pagamento de danos morais, estéticos e pensão vitalícia, bem como honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal. 2.1. Após diversas diligências realizadas sem o cumprimento integral da obrigação, os exequentes pediram a realização de medidas coercitivas atípicas, consistente na suspensão da carteira nacional de habilitação e do passaporte do executado, no que fora negado pela decisão agravada. 2.2. Imperioso registrar que a determinação de suspender a licença de dirigir do devedor ou do passaporte, em virtude do não cumprimento de obrigação de pagar, embora seja admitida pela legislação processual (art. 139, IV, do CPC), como medidas coercitivas atípicas, deve atender aos princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. 2.3. Desta feita, conforme orienta a jurisprudência abalizada, a adoção de medidas executivas atípicas, após esgotado os meios ordinários e típicos, deverá ser proporcional, eficiente e adequada às particularidades da hipótese concreta em que se busca a satisfação do crédito, não podendo resultar em punição do devedor em decorrência da ausência de bens. 2.4. Precedente: “(...) 3. São desarrazoadas as medidas coercitivas de suspensão da carteira nacional de habilitação e bloqueio do cartão de crédito, com a finalidade de obter a satisfação do crédito em execução, pois é o patrimônio, e não a pessoa do devedor, que deve responder pela dívida. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.” (07312304720238070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 31/01/2024).
3. A alegação no sentido da gravidade da situação ensejadora do débito (pagamento de danos morais, estéticos e pensão vitalícia, decorrente de violência doméstica) ou de que o executado estaria na posse de veículo adquirido em alienação fiduciária (o que impossibilitou a penhora), não configura motivo suficiente para o pedido de suspensão da CNH e do passaporte do executado, posto que desprovido de coerção indireta para a satisfação do crédito ou indícios de que o provimento poderia solucionar eventual ocultação de patrimônio. 3.1. No caso em apreço, o deferimento da medida requerida poderia resultar em punição do devedor em razão da ausência de comprovação de bens passíveis de penhora. 3.2. Jurisprudência: “1. O Juiz pode determinar medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para viabilizar a satisfação da obrigação exequenda (CPC, art. 139, IV). 2. O STJ entende que as medidas previstas no art. 139, IV do CPC condicionam-se à análise da adequação, necessidade e razoabilidade, bem como ao preenchimento dos seguintes requisitos: "i) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; ii) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; iii) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e iv) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade" (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 3. Em razão de todas as particularidades envolvendo o caso concreto, destacadas pelo próprio agravante, a suspensão da CNH, do passaporte e o bloqueio dos cartões de crédito não contribuirá, de modo algum, para o pagamento dos valores devidos, uma vez que atingem a pessoa do devedor e não o seu patrimônio, destoando da finalidade teleológica da norma. 4. A realização de diligências desprovidas de elementos mínimos de efetividade não contribui para a finalidade do processo e devem ser evitadas, sob pena de afronta ao princípio da duração razoável da demanda e da efetividade da prestação jurisdicional. 5. Recurso conhecido não provido.” (07297827320228070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 01/03/2023.). 3.3. Diante da ausência de compatibilidade entre as medidas de constrição postuladas e o resultado prático a ser obtido, não se vislumbra a presença de razões capazes de justificar a alteração da decisão proferida pelo Juízo de origem.
4. Recurso improvido.